Tribunal: TJBA
Processo: 8061858-75.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8061858-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: TAM LINHAS AEREAS S/A. Advogado(s): ISABELLA DA ROCHA CAIRO, GUILHERME RIZZO AMARAL, JULIA PEREIRA KLARMANN, MATHEUS LIMA SENNA, LAURA CUNHA GONCALVES SIMOES AUGUSTO REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. ALEGADO ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação Rescisória ajuizada por TAM LINHAS AÉREAS S/A com o objetivo de rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível nº 0016491-84.2011.8.05.0001, que manteve a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, a qual declarou nulas cláusulas do regulamento do Programa Fidelidade TAM e impôs à empresa diversas obrigações de fazer e não fazer. A autora sustenta a existência de erro de fato e manifesta violação a normas jurídicas, requerendo a desconstituição parcial do acórdão rescindendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória é cabível diante da alegação de erro de fato quanto à revogação do regulamento do programa de fidelidade antes do ajuizamento da ação civil pública; (ii) estabelecer se há erro de fato quanto à inexistência de limitação de assentos para resgate de passagens por pontuação; (iii) determinar se houve violação manifesta a normas jurídicas quanto à legitimidade do MP/BA para ajuizamento da ação civil pública; e (iv) apurar se o acórdão rescindendo incorreu em violação ao dever de fundamentação, nos termos dos arts. 300, 485, II, e 515 do CPC/1973. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial da ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975 do CPC e da Súmula 401/STJ, sendo tempestivo o ajuizamento da presente ação, ocorrido após o trânsito em julgado em 03/12/2021. 4. Há litispendência parcial com a Ação Rescisória nº 7619/BA ajuizada no STJ, pois ambas tratam da mesma controvérsia quanto à natureza jurídica do programa de fidelidade, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Impõe-se a extinção parcial do feito sem resolução do mérito quanto aos fundamentos baseados nos arts. 854 do CC, 2º e 3º do CDC, e demais normas que envolvem a caracterização da relação jurídica entre as partes ( artigos 4º, 6º, II e III, e 51, IV e XIII, do CDC e artigo. 122 do CC). 5. Não há erro de fato quanto à revogação do regulamento do programa de fidelidade, uma vez que tal ponto foi expressamente enfrentado e rejeitado no acórdão rescindendo, com base na análise dos autos e do novo regulamento juntado. 6. Também não se configura erro de fato quanto à inexistência de limitação de assentos para resgate de passagens, pois esse ponto não foi objeto de impugnação na apelação e, por isso, não foi analisado pelo acórdão rescindendo, de modo que não alcançada pelo efeito substitutivo do recurso (quando o acórdão substitui a sentença), não podendo ser resgatado em sede rescisória a ser julgada no âmbito desta Seção Cível de Direito Público. 7. A alegada violação aos arts. 127 da CF/1988 e 81 e 82 do CDC é afastada, pois o acórdão rescindendo conferiu interpretação razoável ao reconhecer a legitimidade do Ministério Público para defesa de interesses individuais homogêneos com origem comum. 8. Não há violação ao dever de fundamentação. O acórdão rescindendo analisou de forma suficiente as teses levantadas, ainda que contrariamente aos interesses da autora, não havendo ausência de prestação jurisdicional ou omissão relevante. IV. DISPOSITIVO 9. Acolhida a preliminar de litispendência parcial, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso v e § 3º, do código de processo civil, em relação à questão da natureza jurídica do programa de fidelidade. Quanto aos demais pontos, rejeitadas as preliminares e prejudiciais e, no mérito, julgados improcedentes os pedidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 127 e 129, III; CC, arts. 854, 114 e 122; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, II e III, 51, IV e XIII, 81 e 82; CPC/1973, arts. 300, 485, II, e 515; CPC/2015, arts. 966, V e VIII, e 975. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.996.402/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt na AR 7.585/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 28.02.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.987.014/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgInt na AR 6856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 15.03.2022; STJ, AgInt na AR 6092/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 09.09.2020; STF, AR 2980/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 24.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8061858-75.2023.8.05.0000, sendo autora TAM LINHAS AEREAS S/A. e réu MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER A PRELIMINAR de litispendência parcial, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V e § 3º, do Código de Processo Civil, em relação à questão da natureza jurídica do programa de fidelidade. Quanto aos demais pontos, REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos realizados nesta Ação Rescisória, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 03